Tribunal: TJMT
Processo: 1034517-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034517-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXIODILIO LOPES DA SILVA - CPF: 404.955.901-34 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO
.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 29 DA TRU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços, que solicitou a negativação, comprovar a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. O recorrido não juntou provas suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito. Portanto, considera-se indevida a restrição.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é motivo para receber indenização por dano moral, uma vez que é dano moral "in re ipsa". O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o que está previsto na Súmula n.o 29 da TRU.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e concedido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Maxiodilio Lopes da Silva, em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, condenando a reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, declarando inexigível o débito discutido e condenando o reclamado a indenizar os danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024